Tribunal: TJDFT
Processo: 0714854-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. COMPROVAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO. SENTENÇA. REFORMADA.

1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, a condenação pela prática da conduta do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06, é medida de rigor.

2. Preenchidos os requisitos subjetivos, faz jus o réu à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06.

3. Recurso da Acusação conhecido e provido.